Tribunal: TJPA
Processo: 0808202-07.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808202-07.2023.8.14.0051

APELANTE: LUCAS GABRIEL SOUSA DA SILVA, KAIO BRENDO REGO DA SILVA, KAIKE REBELO REGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lucas Gabriel Souza da Silva, Kaike Rebelo Rego e Kaio Brendo Rego da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. Os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, Lei 11.343/2006). Penas de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto (Lucas Gabriel), 04 anos e 02 meses de reclusão em regime aberto (Kaike Rebelo), e 04 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto (Kaio Brendo). A defesa postulou pela nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial sem mandado, pela absolvição dos recorrentes e, subsidiariamente, pela redução das penas na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se a pena foi devidamente aplicada na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suposta nulidade da prova obtida pela entrada no domicílio foi afastada, pois a ação policial ocorreu após monitoramento do local e em situação de flagrante delito, o que autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CRFB/88).
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pelas apreensões de drogas e equipamentos no local. Os recorrentes estavam diretamente envolvidos no armazenamento e venda das substâncias entorpecentes.
5. A pena foi corretamente dosada, considerando a natureza e quantidade das drogas. A aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) foi feita no patamar adequado de 1/6, não sendo possível a redução para o patamar máximo de 2/3, conforme pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há flagrante delito. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser embasada em depoimentos de policiais e provas apreendidas no local."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA
,
KAIKE REBELO REGO

E KAIO BRENDO REGO DA SILVA
,

interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da

Comarca de Santarém

(ID 19582263),

que os condenou pelo delito previsto no art. 33, §4° da Lei n.º 11.343/2006, respectivamente,

as penas de

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
e o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa;

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa; e
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

Narra a
proemial acusatória
(ID 19582069) que no dia 22/05/2023, por volta de 16h00, em uma residência localizada na Rua da Nações Unidas, s/n, próximo ao campo da Embratel, Bairro São José Operário, município de Santarém, os acusados Kaio Brendo Rego da Silva, Lucas Gabriel Souza da Silva, Gabriel Rodrigues Raposo, Kaike Rebelo Rego, Weverton Kennedy Ferreira Coelho, Adalberto Carvalho e Kennedy Yuri Santos Vilhena, foram presos em flagrante delito, por trazer consigo, ter em depósito, vender, entregar a consumo substâncias ilícitas, vulgarmente conhecidas como “maconha”, em diversas porções, de tamanhos distintos, todas apresentando massa total, com embalagens de 501,100g (quinhentos gramas e cem miligramas) e “cocaína”, acondicionada em diversas porções de tamanhos distintos, pesando, com as embalagens, 273,920g (duzentas e setenta e três gramas e novecentos e vinte miligramas).

Acrescenta a incoativa, que no dia 17/05/2023, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Santarém, recebeu informações a respeito da ocorrência da comercialização de entorpecentes em um prédio residencial, localizado no endereço mencionado alhures, onde seria a antiga “boca de fumo” do nacional vulgarmente conhecido pela alcunha de “gato preto”, já falecido. Iniciadas as investigações, policiais civis apuraram que prática da traficância naquela região, seria realizada pelos indivíduos conhecidos como Kaio Brendo e Lucas Gabriel, associados com outros elementos

para a prática reiterada e habitual da traficância. No mesmo sentido, moradores da região, por diversas vezes, efetuaram denúncias no sentido de que existia um grupo de indivíduos que realizava a venda de entorpecentes naquele local, e que se tratava de pessoas perigosas.

Ainda de acordo com o titular da ação penal, a polícia judiciária no dia 22/05/2023, recebeu mais informações acerca da acerca da comercialização e manipulação de substâncias entorpecentes naquele local por parte dos denunciados, motivo pelo qual, visando coibir a prática delituosa, juntamente com o apoio de uma equipe da Polícia Militar (PM/PA), iniciou os procedimentos de monitoramento do local a fim de averiguar a veracidade dos fatos colhidos. Os policiais no dia supracitado, por volta de 15h00min, estava no local e visualizou o momento em que, no um indivíduo recebe um pacote do nacional identificado como Kaio Brendo Rego da Silva (denunciado) e, em troca, lhe entrega certa quantia em espécie.

Registrou a 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Santarém, que ante aos fortes indícios da comercialização de entorpecentes, os agentes policiais resolveram proceder com a abordagem de praxe no local, ocasião na qual o denunciado Kaio Brendo tentou fugir portando uma sacola, que continha drogas ilícitas) em suas mãos, no entanto, não obteve êxito e foi preso. Após a prisão do primeiro acusado os policiais, civis e militares, encontraram os denunciados Adalberto Carvalho, Gabriel Cardoso e Weverton Coelho

manipulando drogas no interior da residência, sendo que Weverton estava amarrando as drogas em sacolas,

Gabriel estava contando o dinheiro oriundo da traficância e Adalberto estava com drogas em

suas mãos, bem como, também visualizaram (sobre uma mesa) balanças de precisão, sacolas plásticas, linha, tesoura, dinheiro em espécie e 02 (dois) simulacros de arma de fogo. Os policiais anunciaram a ordem de prisão para todos os acusados, tendo um deles, o nacional Kennedy Santos tentado se evadir e livra-se de sacolas contendo em seu interior várias pedras de “crack”.

Infere-se dos autos, o acusado Kaio Brendo informou aos policiais que no imóvel havia um quarto no andar de baixo da residência, no qual eram acondicionadas drogas, guardadas e armazenadas pelos acusados Kaike Ribeiro Lucas Gabriel da Silva. Os agentes de segurança, então, foram até o local e encontraram “maconha” e “cocaína”, escondidas no local, escondidas no forro do telhado.

Destacou o
dominus litis
, que os acusados
Lucas Gabriel
, Gabriel Rodrigues Raposo,
Kaike Rebelo Rego
, Weverton, Kennedy, Adalberto Carvalho e Kennedy Vilhena, afirmaram que trabalham para
Kaio Brendo
, atuando diretamente no recebimento das drogas, em seu fracionamento e embalo, no armazenamento e na posterior comercialização (venda no local e como “aviãozinho” do tráfico), bem como, relataram que fazem parte da organização criminosa intitulada de “Comando Vermelho”.

Por fim, registra o Ministério Público, que além das drogas encontradas e ao norte mencionadas, foram apreendidos pelos policiais, a importância, em espécie, de
R$ 1.030,00 (mil e trinta reais)
;
04 (quatro) balanças de precisão
, cor
cinza, sem marca aparente, 01 (um) pacote de sacolas plásticas transparentes, 01 (um) carretel de linha de costura na cor branca, 01 (uma) tesoura, 02 (dois) rolos de plástico filme, 02 (dois) simulacros de arma de fogo
, assim como 01 (um) aparelho celular smartphone, marca SAMSUNG, cor preta; 01 (um) aparelho celular smartphone, marca PHILCO, cor preta; 01 (um) aparelho celular, marca BLU, cor preta; 01 (um) aparelho celular smartphone, marca SAMSUNG, cor cinza; 01 (um) aparelho; 01 (um) aparelho celular smartphone, marca IPHONE APPLE, cor preto; 01 (um) aparelho celular smartphone, marca SAMSUNG, cor vermelho; 01 (um) aparelho celular smartphone, marca MOTOROLA, cor preto; 01 (um) aparelho celular smartphone, marca IPHONE APPLE, cor cinza; 01 (um) aparelho celular smartphone, marca MOTOROLA, cor azul, assim como 01 (uma) máquina de cartão de crédito/débito, cor azul e 01 (uma) máquina de cartão de crédito/débito, cor verde, e mais 01 (um) relógio marca “TECNOS”, 01 (um) relógio marca “CONDOR”, 01 (um) relógio marca “LACOSTE”, 01 (um) relógio marca “ORIENT” e 01 (um) relógio marca “MAGNUM”, bem como 01 (uma) motocicleta marca “HONDA”, modelo POP 110, cor branca, placa QES2653, Chassi 9C2JB010JR033368 e RENAVAM 1146356703.

Em
razões recursais
(ID 19582291), a defesa que representa os 03 (três) apelantes, postulou pelo reconhecimento de ilicitude das provas, ante a violação do direito constitucional de inviolabilidade do domicílio.

No mérito
, pugna pela absolvição dos recorrentes
Lucas Gabriel Souza da Silva e Kaike Rebelo Rego
, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo penal, por ausência de provas, aduzindo que não estaria comprovada a materialidade do crime, pois os acusados não foram flagrados com substâncias entorpecentes ou mesmo vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros.

Requer o redimensionamento da pena imposta na terceira fase da dosimetria em relação aos apelantes
Kaio Brendo Rego da Silva
e
Kaike Rebelo Rego
, aplicando-se o patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme determina o art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal previsto no art. 33, da Lei de Drogas, apenas em relação ao apelante
Lucas Gabriel Souza da Silva
.

Em
contrarrazões
(ID 19829137), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo
não provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pronuncia-se pelo
conhecimento e o improvimento
das insurgências defensivas.

É o relatório.

VOTO

1.
Preliminar
. Da tese de nulidade das provas. Violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

A combativa defesa dos apelantes, requer preliminarmente a declaração de nulidade das provas obtidas no curso da ação penal, ante a violação do direito constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é
excepcionada nos casos de flagrante delito
, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir
a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio, o que, seguramente é o caso dos autos.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas no decorrer da instrução probatória,

sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, entendo que não há qualquer tipo de ilegalidade a ser reconhecida no que diz respeito a uma suposta invasão de domicílio por parte de policiais civis e militares e por consequência, declarar como ilícitas as provas acostadas a ação penal em epígrafe.

Com efeito, a narrativa que se apresenta na exordial acusatória, é fielmente corroborada através do vasto conjunto probatório disposto nos autos do processo criminal, uma vez que a polícia civil já havia recebido inúmeras denúncias que demonstravam a existência de um amplo e complexo esquema de preparo, manipulação e venda de substâncias entorpecentes, em grande quantidade, que ocorria em uma residência localizada na Rua da Nações Unidas, s/n, próximo ao campo da Embratel, Bairro São José Operário, município de Santarém, além do que, no local em questão os acusados ostentavam diversas armas de fogo, sendo, ao final da operação policial encontrados materiais comumente utilizados no preparo, embalagem e pesagem das drogas. Ao serem ouvidos em juízo, os
policiais civis Elias Celestino Siqueira, Rodrigo Costa Fonseca, Erick Petersson da Silva
, narraram de forma uníssona, segura e coerente que no dia em que todos os acusados foram presos em flagrante delito, entre eles os apelantes Lucas Gabriel Souza da Silva, Kaike Rebelo Rego e Kaio Brendo Rego da Silva, novas informações foram repassadas a polícia judiciária, em que se reafirmava a prática do crime de tráfico de drogas e ainda que os acusados estavam vendendo drogas e portavam armas de fogo.

Realizadas as diligências no local, por uma equipe da polícia civil, sendo, ato contínuo solicitado apoio a polícia militar, os policiais civis, primeiro, efetuaram a distância o monitoramento da residência em que estavam os acusados e durante a operação um indivíduo não identificado foi encontrado no local, estando lá, provavelmente, para adquirir substâncias entorpecentes, sendo o responsável pela venda o acusado, ora apelante,
Kaio Brendo Rego da Silva
, quando então os agentes de segurança optaram por realizar a abordagem policial, tendo o usuário conseguido fugir, porém o acusado Kaio Brendo correu para dentro da residência, subindo em uma laje pertencente ao imóvel e onde também ocorria o comércio de entorpecentes.

A partir de tais ações e com o apoio da polícia militar, os policiais civis ingressaram no imóvel, se deparando com outros acusados, inclusive manipulando e embalando “trouxinhas” de entorpecentes para a venda e manuseando dinheiro, sendo eles todos presos em flagrante e, sobre uma mesa foram encontradas mais drogas (“crack”, e “maconha”), dinheiro, balanças de precisão e vários apetrechos relacionados ao tráfico. Consignaram os policiais, que o acusado
Kaio Brendo Rego da Silva
assumiu a propriedade das drogas e que os outros acusados entre eles os nacionais
Lucas Gabriel Souza da Silva e Kaike Rebelo Rego
, trabalhavam para ele vendendo substâncias entorpecentes. O recorrente
Kaike Rebelo Rego
, que é irmão de
Kaio Brendo
, informou aos policiais que mais drogas estavam escondidas em um dos cômodos do imóvel, um quarto, precisamente no forro do telhado, quando lá foram apreendias mais substâncias ilícitas vendidas por eles em desacordo com a lei.

Registraram os policiais, que o apelante Kaio Brendo exercia a liderança no grupo criminoso e colocava diversas pessoas para manipular, preparar, embalar e vender drogas, entre eles os nacionais Kaike Rebelo e Lucas Gabriel e, também concedia guarida a elementos foragidos do sistema de justiça, além do que, conforme destaca-se dos depoimentos dos policiais civis, os acusados são “faccionados”, ou seja, fariam parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, grupo criminoso originário de outro Estado da federação, mas, com atuação incisiva em diversos Estados brasileiros, praticando inúmeros delitos, como tráfico de drogas, armas, homicídios, etc, além do que, tem presença constante dentro do sistema carcerário brasileiro.

Com efeito e, para que não pairem dúvidas quanto a licitude da operação desenvolvida pela polícia civil com o apoio da polícia militar, vejamos o que declarou em juízo o policial civil
Rodrigo Costa Fonseca
. Destaca-se, de seu depoimento, fielmente transcrito na sentença condenatória (ID 19582291, fl. 769,
verbis: “
Que nessa data dessa prisão, tinha várias denúncias que na residência do nacional Kaio tava tendo a comercialização de drogas
; Que o Kaio uns 15 dias antes teve uma audiência de tráfico que eu apresentei ele também e ele continua na traficância, justamente com o Kaique e os outros elementos lá que a gente tinha informações que seria o Everton, o Lucas Gabriel e Adalberto;
Que nós tínhamos informações que eles estavam ostentando também armas e drogas lá, em cima da laje; aquela área lá é do “comando vermelho”, lá todo mês a gente caba desmantelando uma boca de fumo
;
Que nós tínhamos informações e fomos fazer campana nesse dia e visualizamos o Kaio indo no portão e entregando uma droga pro rapaz
;
Que a gente tinha acionado a polícia militar, porque eles jogaram a droga no campo pra parte de trás
;
Que então a gente adentrou nessa vila, que o portão fica aberto, o Kaio correu com a sacola na mão, subimos a escada que ele correu subindo a escada, conseguimos prender o Adalberto, o Weverton, Gabriel e um correu pelo telhado com uma sacola na mão
;
Que a polícia militar conseguiu segurar esse que correu pelo telhado e ele lançou a sacola lá embaixo
;
Que me desloquei até lá embaixo consegui pegar essa sacola, aí quando a gente fez a abordagem lá em cima estavam manipulando a droga em cima da mesa
;
Que tinha sacola plástica, tinha droga, tinha dinheiro trocado, tinha tesoura, tinha linha, tinha balança
;
Que após a prisão fizemos a condução deles lá pra baixo e o Kaio e os outros informaram que lá embaixo num quarto ficavam o Kaique e o Lucas e tinha droga em cima do forro
; Que os policiais militares fizeram a revista lá e acharam em cima do forro;
Que todos confessaram que estavam vendendo drogas pra ele
;
Que ele é traficante, tá faccionado no comando vermelho e toda hora ele mente dizendo que ele não é traficante
; Que (...) lá é uma área vermelha considerada pela população, lá toda esquina tem uma boca de fumo e ali tá todo mundo relacionado e eles tem um grupo de WhatsApp que quando a polícia chega eles se comunicam; a denúncia foi de Kaio, Kaique, Gabriel, Lucas, Adalberto, Weverton e Kennedy; Que (...) aquelas ruas Tupaiulândia e Nações Unidas devem ter no mínimo umas 20 bocas de fumo; Que segundo informações é do gato preto lá, é uma vila, tem os quartos embaixo, tem uma escada no final, tem uma laje e tem outro quarto, desse lado tem outro prédio que tem vários quartos; Que lá de baixo dá de ver a laje, eles tem a visão pra baixo e a gente tem a visão de baixo pra cima; manipulando a droga tava lá o Adalberto, o Gabriel e eu acho que era o Weverton, porque o que correu eu não sei se era o Kennedy ou o Everton, correu um pelo telhado, correu com a sacola e com um outro objeto na mão e os policiais militares conseguiram segurar ele, mas ele jogou a sacola lá pra baixo;
Que nessa mesa tinha balança, linha, tesoura, dinheiro trocado, simulacro de arma de fogo
;
Que as denúncias é que tinham dois foragidos lá também, eu não sei se eles estavam comprando ou dando guarida lá pra eles e a população já estava vendo que eles estavam andando armados, estavam ostentando essas armas, daí o pessoal pode ter achado que era verdadeira ou tinha verdadeira, mas as que foram apreendidas foram de plástico
;
Que dentro dessa sacola que tava com o que correu pelo telhado tinha droga
,
tinha pedra de crack
; Que na abordagem foi encontrada
pedras de crack
, lá embaixo foi encontrado Skank-maconha e acho que tinha uma sacola com pó;
Que o Lucas Gabriel e o Kaique estavam no andar de baixo
; Que foi informado por eles que Lucas e Kaique estavam no quarto lá de baixo, que eles moram e os policiais militares foram lá e já sabiam onde tava guardando a droga e pegaram a droga, e prenderam eles em flagrante, guardaram em cima do forro; todos confirmaram que vendiam drogas, o chefe é o Kaio Brendo; Que a polícia militar chegou logo em seguida a abordagem; Que (...) não houve emprego de violência contra nenhum deles; Que a apreensão de arma de fogo não ocorreu no local, nem haviam pessoas foragidas da justiça no local; Que estávamos em 03 policiais civis e uns 20 policiais militares; (...) Que os que eu tenho certeza que moram lá é o Kaio e o Kaique; Que (...) a boca é lá nesse prédio, é do Kaio, e o Kaique morava lá; Que dos 7 eu conheço Adalberto, Lucas, Kaike e Kaio; Que dizem que o Kaio é filho do “Gato Preto”, mas não tenho como comprovar”.

A que se pode notar, portanto, no caso, os policiais civis, apurando denúncias da prática de crime de tráfico de drogas, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência em que estavam os apelantes, muito pelo contrário, constata-se que a polícia judiciária ao chegar ao local, monitorou a área, fez campana e, visualizou um dos apelantes vendendo substâncias entorpecentes a um usuário, quando somente então os policiais realizaram a abordagem e desencadearam as diligências que resultaram na prisão dos acusados e na apreensão de drogas, armas e materiais utilizados no preparo das substâncias entorpecentes.

De tal modo, a existência de circunstâncias fáticas indicativas da traficância autorizam a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto, não há ilegalidade nas provas apresentada, nem tampouco nulidade da entrada no domicílio do réu, assim,
rejeito
a
preliminar suscitada.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO

2. Pedido de Absolvição por ausência de provas.

A defesa, postula pela absolvição dos apelantes Lucas Gabriel Souza da Silva e Kaike Rebelo Rego, com esteio no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas, aduzindo que
não estaria comprovada a materialidade do crime
, pois os acusados não foram flagrados com substâncias entorpecentes ou mesmo vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros.

Não procedem suas argumentações.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apresentação
(ID 19581989, fl. 32/33), bem como, pela
perícia de análise de droga de abuso
n.° 2023.04.000427-QUI (laudo provisório, ID 19581989, fl. 82) e, por fim, diante do
laudo toxicológico definitivo
(ID 19582058), que atestou o resultado positivo para as substâncias entorpecentes apreendidas em quantidade expressiva, conforme bem detalhado pelos periciais acostados aos autos.

Igualmente, resta comprovada a autoria do crime, a partir dos depoimentos colhidos em audiência judicial e detalhadamente mencionados alhures, prestados pelos policiais civis que efetuaram a prisão dos apelantes,
Lucas Gabriel Souza da Silva e Kaike Rebelo Rego
, verificando-se que os acusados faziam parte do grupo criminoso comandado pelo recorrente Kaio Brendo Rego da Silva, irmão de Kaike Rego, trabalhando na guarda, depósito e, na venda de substâncias entorpecentes.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente
ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Portanto, as provas produzidas no decorrer da instrução probatória, contêm elementos mais do que suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição por ausência de provas.

3. Pedido de reforma da pena 3ª fase da dosimetria. Imposição do patamar máximo de 2/3 (dois terços
)
em razão do tráfico privilegiado
.

Os apelantes
Kaio Brendo Rego da Silva
e
Kaike Rebelo Rego
, buscam o redimensionamento da pena imposta na terceira fase da dosimetria, aplicando-se o patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme determina o art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Na espécie, após compulsar o
decisum
vergastado
,
verifica-se que o magistrado sentenciante, reconheceu na 3ª fase da dosimetria da pena em favor dos referidos apelantes o cabimento da regra disposta no
art. 33, §4°, da Lei de Drogas
, (tráfico privilegiado)
reduzindo
as penas a eles impostas no patamar mínimo legal,
1/6 (um sexto)
, apresentando os seguintes fundamentos: (ID 19582263, fl. 878/879), primeiro, quanto ao acusado Kaio Brendo Rego da Silva:
“
Em função da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como, tendo em vista a preponderância das circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga,

a personalidade e a conduta social do agente
,
diminuo a pena em 1/6
resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras causas modificadoras da pena”.

Em seguida, o juízo
a quo
, atendendo ao disposto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, também reduziu a pena imposta ao apelante
Kaike Rebelo Rego
no patamar de 1/6 (um sexto), da seguinte forma:
“
Em função da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como, tendo em vista a preponderância das circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga
,
a personalidade e a conduta social do agente
, diminuo a pena em
1/6
resultando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras causas modificadoras da pena”.

Analisando as justificativas apresentadas pelo juízo
a quo
, verifico que não há que se falar na aplicação de um
quantum
maior de redução de pena, isto é, 2/3 (dois terços), como bem postula a combativa defesa dos apelantes.

Imperioso ressaltar, que à luz do art. 42, da Lei de Drogas, "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a quantidade
da substância
ou
do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
".

No caso em comento, nota-se que o
quantum
imposto no patamar de 1/6 (um sexto) para os ambos os apelantes se mostra mais do que adequado, posto que os apelantes foram flagrados com expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, “maconha” e “cocaína”, sendo a última considerada de alto poder viciante e vulnerante, logo, restou suficiente a redução aplicada pelo Juízo primevo, não havendo que se falar em alteração da pena, neste aspecto, impostas aos apelantes Kaio Brendo Rego da Silva e Kaike Rebelo Rego.

4
.
Pedido de redimensionamento da pena-base imposta ao apelante LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA
.

Pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base imposta ao apelante Lucas Gabriel Souza da Silva para o mínimo legal previsto no art. 33, da Lei de Drogas, 05 (cinco) anos de reclusão.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, pois o
quantum
de pena-base determinado para o crime de tráfico de drogas na r. sentença se efetivou de forma escorreita e bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado e em consonância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

É de bom alvitre destacar, que a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico: primeiro, é fixada a pena-base, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de aumento e diminuição de pena.

Com efeito, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo singular é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado, o que, é o caso dos autos.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, neste caso, os antecedentes criminais, como bem esclarecido e justificado pelo juízo sentenciante nos fundamentos da sentença (ID 19582269, fl. 914), pois, reconhecida a existência de sentença condenatória transitada em julgado, nada impede que a
pena
-
base
tenha sido aplicada apenas um pouco acima do mínimo legal. Nesse sentido, determina a Súmula nº 23, do TJE/PA. Vejamos:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal"
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Por tais motivos, entendo ser razoável a pena-base imposta ao apelante, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da
pena
imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024